Tribunal: TJPA
Processo: 0004266-81.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004266-81.2019.8.14.0104

APELANTE: EDSON MEIRELES DA SILVA, MAIQUI DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, II E § 2º-A, I, CP. ÓBITO DO SEGUNDO APELANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PROFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PREJUDICIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REVISÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE ENSEJAM A SUA EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR “MOTIVOS”, QUE JUSTIFICA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. ART. 66, CP. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO EVIDENCIADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTRA DUAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CP).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE, PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER DO PRIMEIRO RECURSO

e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
prejudicado o segundo recurso
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MAIQUI DE SOUSA SILVA e
EDSON MEIRELES DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Breu Branco
/PA, que os condenou à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e a 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias multa, e
15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, respectivamente, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2, II c/c §2º-A, I, do Código Penal
, por quatro vezes, em concurso formal, nos termos do art. 70, do mesmo Diploma Legal,
Num. 5053993 - Pág. 1/14.

Suas razões voltam-se à revisão da dosimetria da pena, fixando-a em seu mínimo legal por considerar inexistentes as circunstância judiciais desfavoráveis, bem como a incidência do art. 66, do Código Penal
(
Num. 5053996 - Pág. 1/11
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (Num. 5053998 - Pág. 3/9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO (Num. 5504707 - Pág. 1/4).

Declaração de óbito do apelante EDSON MEIRELES DA SILVA, Num. 8020468 - Pág. 1/6 e certidão de óbito, Num. 16917525 - Pág. 1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pela extinção da punibilidade de EDSON MEIRELES DA SILVA, Num. 16813838 - Pág. 1/2.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico que o réu
EDSON MEIRELES DA SILVA
faleceu no dia 25.11.2021, conforme certidão de óbito, Num. 16917525 - Pág. 1, sendo, inclusive, declarada extinta a sua punibilidade em sede de Juízo de Execução, nos termos do art. 107, I do Código penal, Num. 8020468 - Pág. 1/2, autos do processo nº 0003206-71.2020.8.14.0061.

Assim, o recurso em relação a ele resta prejudicado.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
MAIQUI DE SOUSA SILVA
, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença, no tocante à dosimetria da pena, pugnando pela adequação em seu mínimo legal e incidência do artigo 66, do Código Penal.

Vejamos.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus
MAIQUI DE SOUSA SILVA e
EDSON MEIRELES DA SILVA
como incurso na sanção do
art. 157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material na forma do art. 69, do Código Penal, Num. 5053967 - Pág. 1/3. A peça Acusatória narrou o que e segue:

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial n. 00155/2019.100158-8 que, no dia 03/06/2019, por volta das 16:40 horas, em via pública deste município e comarca, os ora denunciados, com unidade de desígnios e com uso de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, diversos pertences de diversas vítimas que trafegavam em um ônibus de transporte coletivo. Consta ainda o que os denunciados portavam em via pública 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, sem marca ou numeração aparente, de possível calibre 36, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fl1. 67)”.

Segundo consta na Denúncia, os réus, entraram em transporte público, agindo como passageiros, ocasião em que Maiqui de Sousa Silva anunciou o assalto, de posse da arma de fogo, enquanto Edson Meirelles da Silva recolhia os pertences das vítimas. Ato contínuo, determinaram que o motorista parasse o ônibus, jogaram a chave fora e empreenderam fuga por uma vicinal, adentrando em um matagal.

Sobreveio sentença, na origem, onde o Magistrado condenou os acusados pelas condutas descritas no art.
157
, § 2º, incisos II e § 2°-A, inciso I, do Código Pena, absolvendo-os do delito do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Inquérito por Flagrante,

Num. 5053968 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 5053971 - Pág. 13/14 e Num. 5053971 - Pág. 15/16, Auto de Reconhecimento de Pessoa, Num. 5053971 - Pág. 19/24, Auto de Reconhecimento de Coisa, Num. 5053972 - Pág. 1/3, Num. 5053972 - Pág. 4/5, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 5053972 - Pág. 6
/
Num. 5053973 - Pág. 3, Auto de Entrega, Num. 5053973 - Pág. 4/6 e Termo de Constatação de Potencialidade Lesiva, Num. 5053981 - Pág. 2/3.

Segundo o termo de constatação, a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

Os réus confessaram o delito na fase inquisitória.

Em sede instrutória,
Num. 5053978 - Pág. 1/7, foram colhidos depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas, bem como procedido ao interrogatório dos acusados,
confirmando a autoria delitiva em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que a posse da
res furtiva
, foi invertida consumando o delito de roubo ao empregar grave ameaça, consistente no uso de arma de arma de fogo (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), mesmo sendo, logo após, apreendido, o que está robustamente constatado nos autos.

Restou constatado, nos autos, o emprego de arma de fogo, através do termo de exibição e apreensão de objeto, da perícia realizada no artefato, depoimentos da vítima e os policiais.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Inexiste conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do
art. 157, § 2°, II e §2º-A, I do CP,
e passo à dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Destaco que
A jurisprudência do STJ sedimentou no sentido de que:

"(...)
Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023

Pois bem.

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou como circunstâncias negativas, os vetores
“CULPABILIDADE”, “CIRCUNTÂNCIAS”, e “MOTIVOS”
, impondo a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa:

“A
culpabilidade
é exacerbada pois o crime foi cometido em veículo de transporte público, vulnerando a locomoção de um número indeterminado de usuários que tem este tipo de transporte como único meio, pessoas humildes, e cometido na frente de crianças, ademais fora este acusado que empunhou ostensivamente a arma de fogo para pratica delitiva. Quanto aos
maus antecedentes
, não há registros que o comprovem. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
, nem sua
conduta social
. As
consequências do crime
, são normais a espécie vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais nas vítimas. As
circunstâncias do crime
merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas qualificadoras ao tipo penal, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, aplico somente a mais gravosa, e transporto a qualificadora do Inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal. Os
motivos
são reprováveis, pois a ação criminosa serviria como uma espécie de batismo para o ingresso dos acusados no grupo criminoso Comando Vermelho, merecendo certamente maior e rigorosa reprimenda penal. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
”.

Data a máxima

vênia,
entendo que a fixação da pena merece reparo, somente no que tange ao vetor “Motivos”, uma vez que não se pode conjecturar o que levou o agente a praticar o delito e aplicá-la, sem a certeza de que, de fato, corresponde a razão dispendida. Assim, promovo o expurgo da exasperação da pena-base em relação a este vetor.

Quanto a culpabilidade, entendo razoável a fundamentação exposta, visto que, o roubo em transporte coletivo expõe um maior número de pessoas ao perigo (STJ - AgRg no AREsp: 1976758 TO 2021/0308933-8).

Outrossim, a pratica do crime com utilização de arma de fogo na presença de crianças, com toda certeza enseja maior reprovabilidade da conduta.

Em relação às “circunstâncias do crime”, o deslocamento da causa de aumento relativo ao concurso de pessoas é plenamente possível e tem respaldo jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO
DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA
PARA
EXASPERAR A
PENA
-
BASE
E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de,

reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem” ( HC 391.742/MS , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).

Conforme já expresso, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

Do exposto, mantenho o desvalor do vetor “Culpabilidade” e “Circunstâncias”, readequando a pena-base, de forma proporcional e razoável (fração de 1/6 - um sexto- sobre a pena mínima do delito), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e
12(doze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, art. 65, III, “d” e da menoridade relativa, art. 65, I, ambos do Código Penal, a pena provisória se estabiliza em sem mínimo legal, ou seja,
4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Improcede a incidência do artigo 66 do Código Penal.

Pretende a defesa, dessa forma, a aplicação da teoria da coculpabilidade, segundo a qual a sociedade tem parcela de culpa na prática de crimes, pois marginaliza determinados indivíduos, o que justifica o abrandamento da punição destes. Trata-se, a bem da verdade, de uma situação de compartilhamento de culpas.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicado por esta Corte, "
a teoria da coculpabilidade não é aceita pela jurisprudência, porquanto não serve de justificativa para amenizar ou extinguir a culpa daqueles que apresentem comportamento desviado
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000288-34.2017.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. em 8/3/2018)

O dispositivo versa sobre as atenuantes que não estão especificadas em lei, podendo ser qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime. São também chamadas de atenuantes de clemência, pois normalmente o magistrado as concede por ato de bondade.

Ademais, a teor da norma em referência, inexistem circunstância relevante apta a ensejar sua aplicação.

Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da presença da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a reprimenda do apelante deve ser elevada em 2/3 (dois terços).

Ressalto que o crime de roubo, quando perpetrado no mesmo contexto fático e cuja ação se desdobra contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, constitui concurso formal de delitos, incidindo o artigo 70, do Código Penal, majorando a reprimenda em 1/4 (um quarto), por imposição da sentença, fixando a pena final de MAIQUI SOUSA DA SILVA em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, definido em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

Mantidos os demais consectários arbitrados na sentença condenatória.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o apelo de EDSON MEIRELES DA SILVA, em razão do seu óbito, e CONHEÇO do Recurso interposto por MAIQUI SOUSA DA SILVA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para promover o redimensionamento da pena para 7 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, definido em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

É O VOTO.

Belém, 13/12/2023